Tribunal: TJSP
Processo: 2205607-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atualização monetária – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Refazimento dos cálculos determinado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205607-49.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
CUSTOWICHI, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205607-49.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2205607-49.2018.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Diego Custowichi.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz William Mikalauskas.
Voto no 36.156
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atualização monetária Conta de liquidação Adoção da TR
como índice de correção monetária, nos termos da Lei no
11.960/2009 Inadmissibilidade Observação ao Tema 810 do E.
STF (RE no 870.947/SE) Refazimento dos cálculos determinado
Recurso provido em parte.
1
Agravo de instrumento interposto por Diego
Custowichi visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 53 que, nos autos da
ação por ele promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
convolou o valor incontroverso requisitado em controverso.
Aduz o agravante, em síntese, que o valor depositado a
título de incontroverso não computou o IPCA-E na correção monetária. Pleiteia,
assim, o prosseguimento da execução, considerando o valor de R$ 2.925,13,
decorrente da diferença do valor incontroverso.
Recurso tempestivo.
Sem resposta.
2
O V. Acórdão exequendo (fls. 21/26) condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205607-49.2018.8.26.0000 -Voto no
3
autarquia no pagamento de auxílio-acidente, disciplinando, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores, inclusive os termos do Recurso Especial Repetitivo
no 1.102.484/SP. Os juros moratórios incidem, na taxa legal, a
partir da citação.
Ainda, quanto aos juros de mora e correção monetária, no
que pertine à aplicação da Lei no 11.960/2009 de 29 de junho
de 2009, é de se observar o julgamento das ADIs no 4.357,
4.372, 4.400 e 4.425 pelo plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal”.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“O art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do TEMA
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Destarte, de rigor o refazimento dos cálculos, aplicando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205607-49.2018.8.26.0000 -Voto no
4
se o IPCA-E, fixado pela Instância Superior.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)